Tribunal: TJMT
Processo: 1026201-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026201-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 698.483.606-97 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Jose Candido de Oliveira Filho
contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta em desfavor de
NU Financeira S.A.
, além de confirmar a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se restou comprovada a relação jurídica que originou o débito e ensejou a negativação;

(
ii
) verificar se subsistem os requisitos para a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o art. 373, I, do CPC, segundo o qual compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que o alegado não recebimento do cartão e a suposta fraude exigem demonstração mínima, inexistente nos autos.

Reconhece-se que a instituição financeira apresenta robusto conjunto probatório composto por biometria facial (selfie com documento), dados pessoais, telas sistêmicas, instrumento contratual e histórico de faturas com pagamentos parciais, comprovando a contratação e o uso do cartão digital.

Constata-se que as compras foram realizadas em estabelecimentos próximos ao endereço residencial declarado pelo Agravante, o que afasta a plausibilidade da tese de fraude.

Entende-se que a documentação eletrônica corroborada por outros elementos probatórios é válida, nos termos da Súmula 34 da Turma de
Recursal
, bem como conforme precedentes citados no voto (N.U 1033142-49.2024.8.11.0003; N.U 1000617-15.2023.8.11.0014; N.U 1041401-67.2023.8.11.0003).

Conclui-se que a negativação decorre de débito legítimo e inadimplido, configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.

Mantém-se a litigância de má-fé diante da reiteração de alegações infundadas e contraditadas por prova documental idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito digital resta comprovada quando demonstrada por biometria facial, documentos pessoais, telas sistêmicas e histórico de utilização, corroborados entre si.

A negativação fundada em débito regularmente constituído e não quitado configura exercício regular de direito.

A insistência em tese manifestamente contrária às provas dos autos autoriza a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(ID 327316871) interposto por
JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO
em face da decisão monocrática (ID 323932350), da lavra deste Relator, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado.

A referida decisão monocrática manteve integralmente a sentença de primeiro grau (ID 323688386), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. A sentença de origem, ademais, condenou a parte autora, ora Agravante, por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a parte Agravante reitera, em suma, as teses já rechaçadas. Sustenta, fundamentalmente, a inexistência de relação jurídica, porquanto jamais teria recebido ou utilizado o cartão de crédito que originou o débito e a consequente negativação de seu nome. Argumenta que as provas apresentadas pela instituição financeira são unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação. Por fim, insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé, pugnando pela reforma integral da decisão agravada para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 334573368), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do presente Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia, em sua essência, reside na verificação da existência e da validade da relação jurídica que deu azo ao débito negativado em nome do Agravante. Para tanto, é imperativo o exame das teses recursais à luz do robusto conjunto probatório produzido nos autos.

I - Da Prova da Contratação e da Inconsistência da Tese Autoral

Inicialmente, cumpre rechaçar de plano a principal linha argumentativa do Agravante, qual seja, a de que jamais teve contato físico com o cartão de crédito e, por conseguinte, não poderia ter originado o débito em questão. Tal alegação, embora veementemente repetida em todas as fases processuais, vem desacompanhada de qualquer adminículo probatório que lhe confira o mínimo de verossimilhança.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Na espécie, ao alegar fato negativo – o não recebimento do cartão – e a ocorrência de fraude, caberia ao Agravante trazer aos autos elementos mínimos que pudessem ao menos gerar dúvida razoável sobre a autenticidade da contratação, o que não ocorreu.

Em contrapartida, a instituição financeira Agravada desincumbiu-se com sobeja competência de seu ônus probatório, demonstrando de forma inequívoca não apenas a regularidade do processo de adesão, mas a efetiva utilização dos serviços pelo Agravante. A contratação, realizada em ambiente digital, foi validada por múltiplas etapas de segurança, notadamente pela captura de biometria facial (
selfie
) do Agravante segurando seu próprio documento de identificação, conforme se depreende dos documentos que instruem a contestação (ID 323688375).

Ademais, as faturas detalhadas (ID 323688381) evidenciam um padrão de consumo absolutamente incompatível com a tese de fraude por terceiro. As compras foram realizadas em estabelecimentos comerciais como "Emporio Supermercado" e "Mercado Big Bom", os quais, conforme assinalado desde a origem e não impugnado especificamente pelo Agravante, localizam-se em um raio de proximidade imediata de sua residência, declarada na petição inicial e na procuração (ID 323688365) como "Rua Arapongas,
sn

Qd
18
Lt
15, São Miguel. Campo Verde-MT".

A proximidade geográfica entre os locais de compra e a residência do consumidor é um forte indício da autoria das transações, que, somado aos demais elementos, torna a negativa do Agravante inverossímil. Acresce-se a isso a existência de pagamentos parciais das faturas, que denotam, de forma irrefutável, a ciência e o reconhecimento da dívida pelo titular do cartão.

II - Da Validade das Provas e da Jurisprudência Consolidada

O Agravante insiste em desqualificar o acervo probatório da Agravada, rotulando-o como "unilateral". Tal argumento, contudo, revela um descompasso com a realidade das contratações modernas e com a jurisprudência pacificada desta Turma Recursal.

A validade de documentos eletrônicos, como contratos digitais, telas sistêmicas e extratos, quando corroborados por outros meios de prova, é amplamente reconhecida. Conforme cristalizado na Súmula no 34 desta Turma de
Recursal
, "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."

No caso vertente, as telas sistêmicas não vieram isoladas; foram apresentadas em conjunto com a biometria facial, cópia de documentos pessoais, extrato de uso do cartão com pagamentos parciais e o próprio instrumento contratual. Trata-se de um conjunto probatório coeso e robusto. O entendimento jurisprudencial colacionado pelo Agravante para infirmar tais provas não se aplica à espécie, pois parte de premissa fática distinta, na qual a prova limita-se a um simples aceite digital desprovido de elementos de segurança como os aqui presentes.

O posicionamento deste Colegiado em casos análogos é uníssono no sentido de reconhecer a validade de tais contratações, como demonstram os seguintes arestos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTOS PARCIAIS DEMONSTRADOS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TELAS SISTÊMICAS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a contratação do cartão de crédito e a origem do débito que ensejou a negativação; (
ii
) avaliar se há ilicitude apta a justificar indenização por dano moral; (
iii
) apurar se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé e se o agravo interno interposto é manifestamente infundado. III. RAZÕES DE DECIDIR A parte ré se desincumbe do ônus da prova ao apresentar documentação que comprova a contratação do cartão em banco digital, realizada por meio de biometria facial e envio de documentos pessoais. A apresentação do comprovante de entrega do cartão no endereço indicado pela autora afasta a alegação de não recebimento do plástico.
Extratos bancários demonstram transações com o cartão de crédito e cartão de débito nos mesmos estabelecimentos, além de pagamentos parciais das faturas, afastando qualquer indício de fraude. A fatura do cartão evidencia débito decorrente da contratação de limite adicional, que se encontra em atraso. A utilização do cartão virtual, sem necessidade de entrega física do plástico, corrobora a regularidade da contratação e uso do crédito. A prova documental, inclusive telas sistêmicas, vem corroborada por outros elementos probatórios, nos termos da Súmula no 34 da
TRU

.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito em banco digital pode ser comprovada por biometria facial, telas sistêmicas e documentos complementares. A negativação decorrente de débito regularmente constituído e não quitado não configura dano moral

(...)
(
N.U 1033142-49.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

ECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) 4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual,
mediante apresentação de fotos do documento pessoal da parte autora apresentada no momento da abertura da conta, assim como foto na modalidade selfie segurando o próprio documento e histórico de faturas.
5. A assinatura lançada nos documentos anexados pela parte Recorrida guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente e na procuração anexada ao processo - Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT. 6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica. (N.U 1000617-15.2023.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS, SELFIE, FATURA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1041401-67.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)

Dessa forma, comprovada a relação jurídica e o inadimplemento, a inscrição do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito constituiu mero exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito e, por consequência, em dever de indenizar.

III - Da Manutenção da Condenação por Litigância de Má-Fé

Por fim, a manutenção da condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe. A conduta do Agravante, ao deduzir pretensão contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos, amolda-se perfeitamente à hipótese do artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A parte moveu a máquina judiciária com base em premissas fáticas sabidamente falsas, buscando obter vantagem indevida e enriquecimento sem causa. Tal comportamento não pode ser tolerado, sob pena de se criar um perigoso incentivo a aventuras jurídicas que apenas sobrecarregam o Poder Judiciário e atentam contra a dignidade da Justiça. A sanção aplicada em primeira instância e mantida na decisão monocrática afigura-se, portanto, justa, proporcional e necessária.

O Agravo Interno, neste cenário, revela-se manifestamente improcedente, limitando-se a reprisar argumentos já exauridos e devidamente repelidos, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a correção da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão monocrática de ID 323932350, que confirmou a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da parte autora, ora Agravante, por litigância de má-fé.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026